Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação. Ação de conhecimento. Plano de saúde. CDC. Descredenciamento de unidade hospitalar. Dano moral. Honorários advocatícios. Sentença não alterada.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora em vista da r. sentença proferida nos autos de ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, a autorizar e custear os tratamentos de pré-natal e parto da parte autora no Hospital Santa Helena (Rede D’or São Luiz S/A), sob pena de multa e adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da tutela específica. Sua Excelência ainda condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O recurso cinge-se unicamente ao reconhecimento do dano moral e à majoração da verba honorária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão se resumem em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido em razão de alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) examinar se o descredenciamento de unidade hospitalar gera dano moral e (iii) verificar se os honorários foram fixados conforme orientação em sede de recurso repetitivo.
III. Razões de decidir
3. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a reiteração, no apelo, de argumentos já veiculados pela parte no curso da demanda, desde que demonstrada a correlação lógica e a pertinência temática entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação do Enunciado de Súmula n. 608-STJ, porquanto a operadora de saúde não é entidade organizada sob a forma de autogestão.
5. Para caracterização do dano moral, necessária a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
6. É cediço que os percalços na busca de tratamentos de saúde indicados por profissionais habilitados têm o potencial de gerar abalo psíquico, dor física, temor, aflição, medo e angústia, porquanto se vê o paciente tolhido dos meios capazes de contribuir para a melhora de seu quadro clínico.
7. Contudo, nem toda situação desagradável é capaz de caracterizar dano moral indenizável, mas apenas aquelas que ultrapassem os meros dissabores do dia a dia, inerentes à vida comum em sociedade, e, que, culminem em prejuízos reais, porém, de ordem imaterial.
8. Inexiste lesão a direito de personalidade quando da negativa de procedimento médico no hospital desejado o consumidor consegue a terapêutica reclamada, ainda que por meio de liminar.
9. Segundo o Tema 1076-STJ, a fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa, diante do disposto no §6-A do art. 85 do CPC e, observando os critérios estabelecidos no §2o do mesmo dispositivo legal, não padece de qualquer nulidade.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade recursal é atendido quando o recorrente apresenta razões que demonstram seu inconformismo de forma clara e fundamentada. 2. O descredenciamento de unidade hospitalar, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, ainda mais quando o consumidor consegue a terapêutica reclamada no hospital desejado, ainda que por meio de liminar. 3. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, conforme Tema 1076-STJ".